Tribunal: STF
Processo: ARE 1556583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CARACTERIZADA.



    Não sendo a irregularidade do valor da causa defeito apto a dificultar o julgamento da demanda, nos termos dos arts. 6º e 321 do CPC, a impugnação não tem reflexo na condenação sucumbencial. Assim, ainda que haja o acolhimento da impugnação ao valor da causa, o encargo sucumbencial deve ser fixado segundo a ótica do vencido e vencedor quanto aos pedidos formulados na inicial.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, constata-se que a parte impugnada afirmou cabalmente em juízo a impossibilidade de arcar com os custos da demanda no presente momento, razão pela qual foi concedido o benefício postulado, não sendo possível indeferir o pleito com base no fato de a mesma deter renda e possuir imóveis em seu nome, notadamente pelo elevado valor da causa.



    Nessa ordem, não tendo a parte impugnante se desincumbido de comprovar que o exequente possui condições de arcar com as despesas processuais e o depósito para ajuizamento da ação (art. 98, §1º, VIII, do CPC/2015), sem comprometimento da própria subsistência e da família, a rejeição da impugnação à concessão da gratuidade da Justiça é medida que se impõe.



    Referente à suspensão da ordem de despejo, com fundamento na ADF 828/DF, ressalto que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão, por 6 (seis) meses, de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20/03/2020 e que sirvam de moradia ou representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, estendeu as medidas até 31 de março de 2022.



    (…)



    In casu, o prazo imposto pelo STF já transcorreu, não sendo hipótese de suspensão pelo fundamento apresentado, sendo mister pontuar, inclusive, a rejeição do agravo de instrumento no evento 31, no qual o impugnante requereu a suspensão da determinação de expedição de mandado de reintegração de posse.



    Em análise aos autos, verifico que o pedido de cumprimento provisório de sentença limitou-se à reintegração de posse do autor/exequente/recorrente na área discriminada na sentença, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).



    Na impugnação apresentada pelo executado/recorrido na origem (mov. 20) foram arguidos: inépcia da petição inicial, irregularidade do valor da causa, ilegalidade do pleito que visa o despejo em tempo de pandemia, impugnação ao pedido de gratuidade, dever constitucional de moradia, necessidade de caução para o pedido de cumprimento provisório, improcedência do pedido de cumprimento provisório, necessidade de dedução dos valores das benfeitorias realizadas no bem e risco de perda do objeto da ação, ante a possibilidade de venda do imóvel pelo exequente/agravante.



    Após a réplica (mov. 29), o dirigente processual julgou parcialmente procedente o incidente, tão somente, para acolher o pedido de impugnação ao valor da causa (ato objurgado).



    Ocorre que o valor da causa é matéria que não se refere ao direito em litígio e nem obstaculariza a discussão da questão controvertida nos autos, tendo como única penalidade prevista para o caso de não ser correto o quantum indicado na inicial, a ordem de complementação das custas.



    (...)



    Destarte, não acolhida nenhuma das teses levantadas pelo executado/ recorrido capaz de obstar o pedido final elaborado pelo exequente/agravante na inicial, inadmissível a condenação deste no pagamento de qualquer verba sucumbencial, conforme dita o art. 85, caput, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente